Tribunal: TJES
Processo: 5022041-98.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022041-98.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA MENDES ALBERTO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO E CANCELAMENTO DETERMINADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente Maria Aparecida Mendes Alberto, em atenção aos seus rendimentos comprovados nos autos (ID 15284097), que atestam sua hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição e Indenização por Danos Morais, ajuizada pela recorrente sob a alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RCC).

Em contestação, o banco requerido alegou a legalidade do contrato, informando que a consumidora o realizou voluntariamente e se utilizou do serviço.

Sobreveio sentença (ID
15284119
) julgando
parcialmente procedente
o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de cartão consignado em nome da requerente junto ao requerido a título de RCC e todo e qualquer débito dele decorrente, declarando quitado o contrato. Determino ao réu que
cesse, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, qualquer desconto a título de RCC da parte autora
, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento. Determino ao requerido, ainda, que promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão consignado do benefício previdenciário da parte autora e a consequente liberação de sua margem consignável, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno.”

Irresignada, ambas as partes interpuseram recurso (ID
15284123 e ID 15284121
),

almejando a reforma da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Do recurso de Maria Aparecida Mendes Alberto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Contudo, após detida análise do caderno processual, entendo que a sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

O cerne da controvérsia diz respeito à ausência de condenação da instituição financeira por danos morais, alegando a consumidora que, em razão de não ter sido a manifestação de vontade livre e consciente, resta caracterizando vício de consentimento e violação ao dever de informação, o que ensejaria o arbitramento de danos morais, notadamente ante as peculiaridades do contrato, que o tornariam excessivamente oneroso.

Todavia, inobstante tais alegações, não vislumbro dos autos a existência de danos morais, os quais entendo não serem presumidos no presente caso.

A recorrente efetivamente se beneficiou do valor depositado em sua conta, além de não ter pagado parcelas suficientes do contrato a fim de sustentar suposta onerosidade excessiva que representasse danos
in re ipsa
à sua personalidade.

Chamo atenção, ainda, ao fato de a consumidora ter recebido um cartão de crédito em casa e ter dado consentimento para o depósito em conta, razão pela qual considero que a ocorrência de mero erro na contratação é, por si só, incapaz de gerar danos morais neste caso, conforme se extrai do seguinte trecho da r. sentença:

“Por fim, a situação vivenciada não gera dano moral indenizável. Restou demonstrado que a autora teve numerário revertido em seu favor em razão do cartão ora questionado, o que, inclusive, é reconhecido pela própria autora em seu depoimento pessoal, não tendo sido evidenciada qualquer violação aos seus direitos da personalidade decorrente dos fatos narrados na inicial.”

Portanto, concluo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos e pelas razões adicionais constantes do presente acórdão.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor do seu proveito, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Do recurso do BANCO BMG

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após análise do recurso interposto pela parte, tenho que o mesmo igualmente não merece acolhida.

Apesar de alegar prática predatória pela procuradora da recorrida, entendo que a mera interposição de demandas símiles pelo mesmo advogado não pode ser assim considerada pontualmente e sem maior instrução probatória, mormente ante a existência de práticas abusivas por bancos em prejuízo de consumidores, em especial idosos.

Além disso, no caso concreto, fora realizada audiência, na qual a consumidora expressamente informou que conhecia a advogada, que lhe fora indicada por um colega.

No tocante ao mérito, as alegações recursais não são capazes de desconstituir a sentença, notadamente porque a consumidora alegou vontade de contratar empréstimo consignado quando em verdade lhe fora ofertado contrato diverso, não tendo se utilizado do cartão, tampouco recebido as faturas em sua residência.

Ou seja, o presente caso não versa sobre ausência de contratação, mas sobre vício de consentimento acerca da natureza do contrato, tendo o juízo
a quo
resolvido o conflito de forma adequada, entendendo pelo cancelamento do contrato, de modo que o valor pago pela consumidora até o momento pagaria o valor a ela emprestado inicialmente,
o que restou apropriado no caso concreto em razão da equivalência de tais valores e a ausência de maiores prejuízos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos e pelas razões adicionais constantes do presente acórdão.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico da parte recorrida, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)